Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003920-61.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRANILDA BORDON BUCHARA RIBAS - CPF: 810.383.641-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DECORRENTES DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS. LEI FEDERAL No 11.738/2008 RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
Lei Federal n.o 11.738/2008
reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela
Lei Complementar Municipal n.o 47/2003
, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

O pagamento de horas extras é devido apenas quando há trabalho realizado além da carga horária legalmente estabelecida. No presente caso, a carga horária dos professores municipais está devidamente regulada pela lei municipal, que observa as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008, não havendo qualquer irregularidade na carga horária aplicada.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Iranilda
Bordon
Buchara
Ribas
contra sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso inominado foi interposto pela autora,
Iranilda
Bordon
Buchara
Ribas
, contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de cobrança de horas extras decorrentes de atividades extraclasse, realizadas como professora da rede pública de ensino básico do município de Cáceres-MT.

A autora sustenta que faz jus ao recebimento de horas extras relativas à atividade extraclasse, com fundamento na
Lei Federal n.o 11.738/2008
, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação a atividades fora de sala de aula.

Contudo, a carreira dos professores municipais é disciplinada pela
Lei Complementar Municipal n.o 47/2003
, que define a carga horária e as condições de trabalho dos profissionais da educação. O
art. 28
dessa lei estabelece a jornada de trabalho dos professores, e prevê que 25% dessa carga horária são destinados a
atividades extraclasse
.

Vejamos:

“
O
Profissional da Educação Municipal desempenhará suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos nos seguintes regimes de trabalho:

I - Professor:

a) 25 (vinte e circo) horas semanais.

b) 40 (quarenta) horas semanais.

II - Professor Técnico-pedagógico: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo oito horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas ou 30 (trinta) horas semanais, perfazendo jornada diária de 06 (seis) horas corridas.

III - Agente Educacional, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Apoio Educacional: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas. (Redação dada pela Lei Complementar no
167
/2021
)

§ 1o O regime de trabalho do Profissional da Educação, em efetivo exercício da docência, inclui uma parle de horas-aulas efetivamente em sala de aula e uma parte de horas-atividades.

§ 2o 25% (vinte e cinco por cento) dos regimes de trabalho, ou o percentual praticado, a que se refere o Caput deste artigo, correspondem a horas-atividades e são destinadas
á
preparação e estudos, pesquisas, planejamento, atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, avaliação das atividades pedagógicas, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade, de acordo com o projeto pedagógico de cada escola.

§ 3o Os professores efetivados em concurso público para regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais serão enquadrados no regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

§ 4o O acréscimo de cinco horas no regime de trabalho para o profissional de que trata o parágrafo anterior, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total de horas
atividades praticado
pelo professor efetivo com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 5o O enquadramento do Professor de que traia o § 3o deste Artigo será opcional, cabendo ao profissional apresentar requerimento à administração municipal se for do seu interesse.

§ 6o A jornada de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de que trata o caput deste artigo poderá ser ampliada pela Administração Pública, mediante DECRETO, para atender, única e exclusivamente, às situações excepcionais, temporárias e de interesse público, observado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§ 7o Será assegurada a proporcionalidade da remuneração aos professores que tiverem a jornada de trabalho ampliada na forma do § 6o

§ 8o A ampliação da jornada de trabalho de que trata o § 6o será opcional, cabendo
a
opção ao profissional da educação, na forma a ser estabelecida pelo DECRETO regulamentar.
(Redação acrescida pela Lei Complementar no
158
/2021)”
.

Como bem apontado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras é devido apenas quando o trabalho excede a carga horária estabelecida em lei. No caso dos professores municipais de Cáceres, a carga horária já está devidamente regulada pela legislação municipal, que observa o percentual mínimo de atividades extraclasse previsto na Lei Federal n.o 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade.

Ademais, a parte recorrente não conseguiu comprovar a realização de jornada extra além do previsto legalmente. Não foram juntados aos autos documentos ou qualquer outro meio de prova que demonstre que a autora desempenhou horas além de sua jornada normal de trabalho.

Diante disso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser
mantida
, uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Por estas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Iranilda
Bordon
Buchara
Ribas
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, com a suspensão da exigibilidade
, conforme o
art. 98, §3o do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024